Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002868-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO CAIO MOTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 99,09G (NOVENTA E NOVE GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”, 454,50G (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA” E 64,40G (SESSENTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de “maconha”, com massa líquida de 99,09g (noventa e nove gramas e nove centigramas), 05 (cinco) porções de “cocaína” com massa líquida de 454,50 (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de “crack” com massa líquida de 64,40g (sessenta e quatro gramas e quarenta centigramas), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. 4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, sobretudo de “cocaína” e “crack”, é suficiente para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), manter a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial (natureza e quantidade de droga – artigo 42 da Lei no 11.343/2006), e não das duas separadamente, e diminuir a pena-base, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, já que os policiais descumpriram todos os requisitos constitucionais e legais necessários para a realização do procedimento. Acrescenta que a condenação foi justificada exclusivamente em prova manifestamente nula, pela ausência de formalidade tido como essencial no ato. Requer a anulação da prova obtida ilicitamente, com a consequente absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/2006. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da atuação policial no interior do domicílio do recorrente. Afirma que a busca residencial reclama fundamentação concreta, e, no caso em concreto, ainda que supostamente tenham sido encontradas substâncias entorpecentes no local, a entrada forçada não foi devidamente respaldada no flagrante delito. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, porque o acórdão impugnado, ao afastar a alegação de violação de domicílio, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que a corré Letícia, ao avistar os guardas municipais, que haviam se dirigido até o local para averiguar denúncia anônima da prática de tráfico, dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para dentro da residência, tendo um dos agentes a perseguido e detido no interior do imóvel, onde se encontrava a paciente deitada num colchão. A sacola descartada foi apreendida pelo outro guarda e continha 10 porções de cocaína (6,6g). No cômodo onde estava a paciente foram localizadas outras 54 porções de cocaína (36,6g), 28 de maconha (28, 96g), mais 7 porções de maconha (7g), embalagens plásticas, celulares e R$ 161,00. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude da prova para absolver a paciente pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...) 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com efeito, conquanto o acusado tenha afirmado, em seu interrogatório, que, quando de sua abordagem, não mantinha consigo nenhuma porção de substância entorpecente, tal versão restou isolada nos autos, máxime quando confrontada aos depoimentos prestados pelos policiais, que asseveraram que o acusado, quando submetido a abordagem, mantinha consigo, fora de sua residência, porções de “maconha” e “cocaína” (ID 18569054), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o pleito de desclassificação de sua conduta para porte de drogas para uso próprio. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616/RO (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 9/5/2016) - Tema 280, concluiu que“ Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas” (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023